Tribunal: TJBA
Processo: 0572721-45.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0572721-45.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARMEM ALCINA DA SILVA

Advogado(s)
:
RENATO SOUZA ARAGAO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LAERTES ANDRADE MUNHOZ, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALECIMENTO DO MUTUÁRIO. ALEGAÇÃO DE EXTINÇÃO DA DÍVIDA. IMPROCEDÊNCIA. LEI 1.046/50. AB-ROGAÇÃO TÁCITA PELA LEI 8.112/90. PARTILHA REALIZADA. TRANSMISSÃO DAS DÍVIDAS AOS HERDEIROS. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.997 DO CC. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO BEM HERDADO. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE PESSOAL DO HERDEIRO LIMITADA ÀS FORÇAS DA HERANÇA. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE OUTROS BENS. PRESERVAÇÃO DO BEM DE FAMÍLIA. PRECEDENTES DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. ART. 85, §11 DO CPC.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de empréstimo consignado, condenando a herdeira ao pagamento da dívida do falecido mutuário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Debate-se sobre: i) a extinção da dívida pelo falecimento do contratante; ii) a impenhorabilidade do único bem herdado; e iii) o quantum dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A morte do contratante não extingue a dívida, pois o art. 16 da Lei nº 1.046/50, que previa a extinção em razão do óbito, foi tacitamente revogado pelas Leis nº 8.112/90 e nº 10.820/2003. Assim, o débito permanece, sendo responsabilidade do espólio e, após partilha, dos herdeiros, limitados às forças da herança (art. 1.997 do CC). Precedentes do STJ.

4. A proteção conferida ao bem de família não exime o herdeiro da responsabilidade pessoal pelos débitos do falecido, limitada ao patrimônio recebido. A aceitação da herança gera responsabilização, evitando enriquecimento sem causa.

5.
O percentual
de honorários advocatícios fixado em 15% considerado adequado e proporcional. Majoração em 2% dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, totalizando 17% sobre o valor da condenação, com suspensão da exigibilidade devido à gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0572721-45.2018.8.05.0001, em que figuram como Apelante CARMEM ALCINA DA SILVA e como Apelado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida e majorando os honorários advocatícios recursais para 17% sobre o valor da condenação, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, em Salvador, ____ de __________ de 2024.

PRESIDENTE

ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Juíza Substituta de 2º grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça